Tribunal: TJDFT
Processo: 0702309-28.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702309-28.2021.8.07.0007 RECORRENTE: JOSÉ RAUL ALKMIM LEÃO RECORRIDO: ANDRE CORDEIRO DE ARRUDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. NÃO CONHECIMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITO INTERRUPTIVO. MANTIDO. COBRANÇA DE DÍVIDA LÍQUIDA E CERTA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INCIDÊNCIA DO ART. 206, §5o, I, DO CÓDIGO CIVIL. CITAÇÃO VÁLIDA. CAUSA INTERRUPTIVA. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. NÃO INTERROMPE NOVAMENTE. MULTA DO ARTIGO 1.026, §2o, DO CPC. AFASTADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Os embargos de declaração não comportam conhecimento quando intempestivos ou quando há alguma irregularidade formal, tal como ausência de assinatura do advogado ou falta de poderes deste para tanto. Na hipótese de inexistência dos vícios alegados pelo embargante o recurso deve ser desprovido, mantendo-se o efeito interruptivo. Na espécie, ainda que o magistrado não tenha conhecido dos embargos declaratórios, mantém-se o efeito interruptivo, porquanto o não conhecimento se deu com base na inexistência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC. 2. Nos termos do art. 206, §5o, I do Código Civil, o prazo prescricional para o exercício da pretensão de cobrança de dívidas líquidas e certas é de 5 anos, podendo tal prazo ser interrompido apenas uma vez. 4. Incabível, portanto, a alegação de nova interrupção do prazo prescricional ocasionado pela apresentação de exceção de incompetência. 5. Nos termos do artigo 1.026, §2o, do CPC, “quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.” 6. Não restando caracterizado o intuito protelatório com a oposição dos embargos de declaração, impõe-se o afastamento da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 205, caput, e § 2o, do Código de Processo Civil, c/c os artigos 2o, § 2o, 8o, parágrafo único, e 11, todos da Lei 11.419/2006, suscitando a nulidade da sentença monocrática, e de todos os atos posteriores, porquanto ausente a identificação do seu signatário; b) artigos 9o, 10o, 487, parágrafo único, todos do CPC, e 191, do Código Civil, defendendo a impossibilidade de que a prescrição seja reconhecida de ofício sem que haja a citação do réu. Argumenta que se o réu não integrou a relação jurídico-processual, a decisão de mérito sobre o tema inviabilizou eventual renúncia da prescrição pelo devedor; c) artigo 1. 022, incisos I e II, do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; d) artigos 202, caput, inciso I, parágrafo único, do CCB, e 240, §1o, do CCB, porquanto uma vez interrompida a prescrição, esta somente voltaria a correr “a partir do último ato do processo para a interromper”. e) artigo 265, inciso II, e 306, ambos do Código de Processo Civil/1973, sob o argumento de que a suspensão processual, havida com o recebimento da exceção de incompetência, não se aplica ao prazo prescricional já interrompido pela citação. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial merece prosseguir no que tange ao alegado malferimento aos artigos 9o, 10o, 487, parágrafo único, todos do CPC, e 191, do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. No sentido das razões recursais, confira-se: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. IAC NO RESP 1.604..412/SC. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DESMOTIVADA NÃO OCORRÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DO EXEQUENTE. SÚMULA 7 DO STJ. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. (...); 1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição" (REsp 1604412/SC, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018). 2. Deve-se consignar, ainda, que "somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente" (REsp 1.698.249/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/8/2018, DJe de 17/8/2018). 3. Na hipótese dos autos, não ocorreu prescrição intercorrente, máxime porque o agravado não se manteve inerte durante o prosseguimento dos atos executórios. (...) 5. Além de a hipótese vertente não demonstrar a ocorrência da prescrição intercorrente, não se observou a prévia intimação da recorrida para assegurar o exercício oportuno do contraditório substancial da questão. 6. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.981.320/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 1/7/2022.) (g.n.). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029